Tribunal: TJDFT
Processo: 0740008-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0740008-40.2022.8.07.0000 Agravante(s) Direcional Taguatinga Engenharia Ltda Agravado(s) Antônio Roberto de Oliveira Rios Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 140925675 do processo de referência) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Antônio Roberto de Oliveira Rios em desfavor da ora agravante, processo 0701125-91.2022.8.07.0010, que, em decisão saneadora, rejeitou a prejudicial de decadência arguida pela agravante em contestação, bem como deferiu a inversão do ônus da prova em benefício do autor agravado e determinou que a ré arcasse com o pagamento dos honorários do perito, nos seguintes termos: Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Da análise dos autos, depreende-se que a presente lide foi manejada com vistas a compelir a ré a efetuar reparos no imóvel adquirido por meio do contrato de compra e venda (115434892). Portanto, deve-se reconhecer a existência de vínculo entre as partes por força da garantia contratual de 5 (cinco) anos que sucede a imissão na posse, consoante o teor do art. 618, do CC. Confira-se: Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. No caso em tela, o autor firmou com a construtora o contrato para construção de uma casa, cuja entrega ocorreu no ano de 2018. Como a demanda foi protocolizada em 11/2/2018, não há que se falar em transcurso do período de garantia de 5 (cinco) anos. Afasto, portanto, a prejudicial de mérito calcada na decadência do direito. Denota-se dos autos que a relação jurídica estabelecida entre as partes rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Isso porque as partes se amoldam aos conceitos estampados nos arts. 2o e 3o do CDC. Nesse descortino, há, em relação ao consumidor, uma presumida vulnerabilidade fática, jurídica e informacional. Nos termos do art. 6o do CDC, são direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Com efeito, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor visa conferir maior equilíbrio e isonomia entre as partes, tornando o processo mais justo e consentâneo com a pauta de direitos fundamentais. Não por outra razão, o CPC dispõe que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” (art. 373, § 1o). No caso dos autos, a vulnerabilidade e hipossuificiência da parte autora são cristalinas. Assim sendo, nos moldes dos arts. 6o, VIII, do CDC e 373, § 1o, do CPC, inverto o ônus da prova em desfavor da parte ré. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, defiro a produção de prova pericial, como forma de melhor elucidar os fatos, a despeito de todo o acervo probatório constante dos autos. Os pontos controvertidos da lide residem em aferir a existência dos vícios alegados na inicial, as condições estruturais de segurança e solidez do imóvel, a responsabilidade da ré em relação aos vícios indicados e os reparos que se fazem necessários. Nomeio o perito o engenheiro civil HUMBERTO FERREIRA ANTONIO NAVARRO, telefone (61) 99978-4378 e e-mail humbertonavarro@hotmail.com Como quesito do Juízo deverá o perito nomeado responder se: 1) há rachaduras, infiltrações e mofos no imóvel indicado nos autos; 2) o imóvel possui condições mínimas de segurança e de solidez; 3) eventuais vícios constatados poderiam ser imputados à parte ré; e 4) quais os reparos seriam necessários para que o imóvel oferecesse condições mínimas de conforto, segurança e de salubridade; Faculto às partes a formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Incumbirá ao diligente perito responder aos pontos controvertido acima fixado e às formulações dos demandantes. No mais, faculto ao diligente perito trazer outras considerações que entender pertinentes. Intime-se o perito para ofertar proposta de honorários. Registro que a parte autora está sob o pálio da justiça gratuita e que houve a inversão do ônus da prova, deverá a demandada arcar com o pagamento dos honorários do perito. Após, intime-se a DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA para efetuar o respectivo depósito, no prazo de 5 dias. Oportunamente, intime-se o perito a iniciar os trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários. Declaro saneado o feito. Defiro às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, do CPC). Inconformada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41639267), aduz o cabimento do agravo de instrumento com fulcro nos incisos II e XI do art. 1.015, CPC, respectivamente quanto às matérias relativas à decadência e à inversão do ônus da prova. Com relação ao pagamento dos honorários periciais, diz ser cabível o recurso, porque mitigada taxatividade do art. 1.015 do CPC pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por se tratar de questão urgente e preliminar ao mérito da causa, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Colaciona julgados deste Tribunal no sentido de corroborar sua argumentação de que é cabível agravo de instrumento quando se versa sobre o valor da perícia. Alega ter apresentado tempestivamente manifestação quanto ao despacho saneador, mas que esta não teria sido apreciada ainda pelo juízo a quo, motivo pelo qual interpôs o presente recurso a fim de evitar preclusão. No mérito, informa tratar-se de demanda onde alegada existência de vícios na unidade habitacional objeto de contrato de compra e venda entabulado entre as partes, na qual o autor busca o reparo e indenização por danos morais. Sustenta já ter decaído o direito do autor de pleitear a reparação, consoante previsão do art. 445, §1o e art. 618, parágrafo único, CC, tendo em vista o transcurso do lapso temporal de 180 (cento e oitenta dias) desde a vistoria em sua unidade, já que o autor teria confessado que o vício foi descoberto um ano após o recebimento. Aduz que a “decadência ocorre nos 180 dias previstos no parágrafo único do artigo, e não sobre os cinco anos previstos no caput. O dies a quo para a contagem do referido prazo decadencial é justamente a ciência inequívoca do Autor em relação aos alegados danos, que se deu, indubitavelmente, em fevereiro de 2019”. Refuta a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a parte autora teria capacidade técnica para comprovar suas alegações e que, independentemente da relação consumerista, o agravado deve provar minimamente o nexo causal entre o dano e a conduta da ré. Argumenta que, “tendo sido deferido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça (acórdão de ID 132738281), bem como tendo ela requerido expressamente a realização de prova pericial na petição inicial (ID 115434882), resta afastada eventual hipossuficiência técnica”, bem como que o simples fato de atuar na construção civil não pode fazer presumir que apenas ela possui capacidade de produção de provas. Afirma ter sido compelida ao pagamento integral dos honorários periciais sob o fundamento da inversão do ônus da prova e concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, em confronto com o art. 95 do CPC, mas que a ela somente caberia o pagamento de sua quota-parte, uma vez que a inversão probatória deferida não implica na inversão do ônus do pagamento dos honorários periciais. Ressalta que os honorários periciais devem ser repartidos entre as partes do processo, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, ainda que uma delas seja economicamente mais forte e que, por ambas as partes terem requerido a perícia, seria responsável apenas pela sua quota-parte, consoante previsão do caput do referido artigo. Alega ter havido cerceamento de defesa, diante da determinação de pagamento do valor integral quando deveria ser rateado entre as partes, “sendo patente a necessidade de reforma da decisão agravada”. Aponta estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de ser “compelida a depositar nos autos o valor referente aos honorários periciais visando evitar a preclusão da prova pericial requerida, de modo que pode ser o valor ser liberado em favor do Perito Oficial para a realização da prova pericial e, consequentemente, perda de objeto do presente recurso”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstaculizar o pronto recolhimento dos honorários periciais a ela imputados e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da prejudicial de mérito consistente na decadência e o afastamento da inversão do ônus da prova, bem como para que o valor a ser homologado seja rateado entre ambas as partes. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 41639274 e Id 41639275. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, portanto, exercer o juízo de admissibilidade e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis à cognição. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. 1. Do não cabimento do agravo contra decisão não acolhedora da prejudicial de decadência A previsão do art. 1.015, II, do CPC, viabilizadora do cabimento do agravo de instrumento, diz respeito à decisão versadora sobre o mérito do processo. Relaciona-se com a prestação da tutela jurisdicional pleiteada pela parte autora na demanda e ou pela requerida na reconvenção, e sua apreciação importa no encerramento da fase processual. A decadência, apesar de ser considerada causa de extinção processual com resolução do mérito pelo art. 487, II, do CPC, não se trata propriamente do mérito do processo, mas de questão prejudicial. Obsta o julgamento do pedido, quando reconhecida. É uma condição negativa para a cognição e julgamento do mérito da demanda – o pedido formulado na petição inicial. Concretamente, a decadência foi rejeitada, e não acolhida. Nesse caso, o não acolhimento da decadência arguida pela agravante não implicou apreciação do mérito, muito menos a extinção do processo com resolução do mérito, porque o juízo não decidiu por sua ocorrência. A rejeição da decadência se submete ao regime da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias e, como não opera a preclusão, a refutação dos fundamentos da decisão que não a acolheu ocorrerá oportunamente por meio do recurso a ser interposto contra o pronunciamento resolutivo da lide. 2. Da inversão do ônus da prova A agravante questiona, também, a inversão do ônus da prova pelo i. juízo. Argumenta que, a despeito da disposição inserta no art. 6o, VIII, do CDC, não será em toda e qualquer situação que o juiz procederá à inversão do ônus da prova, porquanto ficará ao seu critério e desde que verificada a presença dos requisitos previstos no dispositivo alhures indicado. Afirma não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para a inversão do ônus probatório determinada, haja vista que o autor/agravado não comprovou minimamente suas alegações. Diz decorrer da inversão do ônus da prova a incumbência de demonstrar fato negativo, situação impossível e, por isso mesmo, considerada pelo art. 373, § 3o, do CPC para obter a redistribuição do ônus probatório. No pronunciamento a quo foi deferida a inversão do ônus da prova após o magistrado considerar submetido à disciplina do Código de Defesa do Consumidor o negócio jurídico realizado pelas partes e estarem atendidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência do autor/agravado. Em que pese a menção ao art. 373, § 1o, do CPC no pronunciamento judicial, a bem da verdade, o juízo de origem inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, como mencionado na decisão agravada ao tratar da questão da inversão do ônus probatório em favor do consumidor em razão da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência em produzir a prova sobre o vício existente no imóvel. Segundo o art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. (grifo nosso) Conforme se extrai do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo por instrumento contra decisão que determina a inversão do ônus da prova, não ao menos com fundamento na aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A toda evidência, verifico que o inciso XI do artigo 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC, e não à inversão, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, VIII, desse diploma legal. Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Concretamente, o i. juízo de origem não cuidou de redistribuição do ônus da prova, tampouco apreciou os requisitos estipulados pelo art. 373, § 1o, do CPC. Considerou tão somente a inversão do ônus probatório e examinou o atendimento aos pressupostos do art. 6o, VIII, do CDC. Trago à colação estudo doutrinário sobre a interpretação e aplicação do art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, § 1o, do CPC, para demonstrar a existência de diferença entre esses dispositivos, com a finalidade de realçar o entendimento de não estar o art. 6o, VIII, do CDC abrangido pela previsão de cabimento do art. 1.015, XI, do CPC, este alusivo especificamente à redistribuição do ônus probatório disciplinado pelo art. 373, § 1o, do CPC. Confira-se o elucidativo excerto ora transcrito: A distribuição do ônus da prova entre o autor e o réu que era regulada pelo art. 333 do CPC/1973 era tida como estática, pois o magistrado não tinha qualquer liberdade em sua aplicação, sendo considerada insuficiente para solucionar todas as situações na busca da verdade real. Neste cenário surgiu o Novo Código de Processo Civil que inovou quanto ao sistema de distribuição do ônus probatório, adotando a teoria que se iniciou na argentina, conhecida como distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja ainda que, o legislador conservou as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, repetindo-as no art. 373 do CPC/2015, contudo em seu §1o complementou as regras que eram estáticas, permitindo que o juiz flexibilize e dinamize o ônus da prova para dizer quem tem mais facilidade de provar o fato diante de cada caso concreto. Note-se que mesmo antes da legitimação legislativa, em alguns casos previstos em lei, a exemplo do inciso 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já havia propriamente a inversão do ônus da prova. Todavia os pressupostos para a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, são distintos daqueles previstos no art. 373 do CPC/2015. Enquanto no CDC ocorre a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. O CPC/2015 diferentemente do CDC permite que o juiz atribua o ônus da prova de modo diverso quando uma parte apresente maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Sendo que essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabendo ao juiz fazer está analise. Veja que, no caso de omissão do magistrado, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram, isto é, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos e extintivos. Não obstante, a nova legislação processual, proíbe a inversão do ônus da prova, sempre que ela possa gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O CPC/2015 ainda permite a distribuição convencional do ônus da prova, desde que não recaia sobre direito indisponível da parte ou quando não tornar excessivamente difícil a sua produção. Cumpre destacar, que a circunstância mais frequente no cotidiano forense de inversão do ônus da prova era do art. 6o, VIII, do CDC, e que sempre gerou muita polêmica quanto ao momento adequando do juiz aplicar esta regra, porém o CPC/2015, colocou um fim acerca dessa discussão, consagrando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve ocorrer na fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando realizada após esse momento, deverá reabrir a instrução para que a parte que receba o ônus da prova possa se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído, agindo o magistrado de maneira transparente e permitindo que cada parte tenha conhecimento de seus encargos probatórios para que não prejudique a defesa e o contraditório. (https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-154/o-onus-da-prova-no-codigo-de-defesa-do-consumidor-a-luz-do-novo-codigo-de-processo-civil/) Nessa ordem de ideias, a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC possibilita ao juiz imputar a produção da prova do fato constitutivo da pretensão do consumidor ao fornecedor, conquanto reconheça a verossimilhança da alegação aduzida na petição inicial e a hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informativa do consumidor. Nessa senda, o pronunciamento afirmativo de inversão casuística do ônus de produção de determinado fato, calcada no art. 6o, VIII, do CDC, não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo por instrumento fundado nessa circunstância. Entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão legislativa apontada no art. 1.015, XI, do CPC, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo art. 4o da LINDB, porque o Código de Processo Civil vigente foi aprovado e entrou em vigor quase duas décadas depois da promulgação do CDC. Destaco, contudo, o entendimento não ser pacífico, porquanto, no e. Superior Tribunal de Justiça, a 3a Turma entende estarem absorvidas, na previsão de cabimento do agravo de instrumento do inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil tanto a redistribuição do ônus da prova regulada pelo art. 373, § 1o, desse Código, quanto a inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC. Confira-se o trecho adiante transcrito para compreensão: 2. DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.015, XI, E 373, §1o, AMBOS DO CPC/15. A primeira tese veiculada no recurso especial é de que a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova em ação judicial supostamente relacionada a relação de consumo, com base no art. 6o, VIII, do CDC, seria recorrível, de imediato, por agravo de instrumento, por força da interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Trata-se de hipótese examinada recentemente por esta 3a Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.729.110/CE, mas que ainda não foi objeto de enfrentamento no âmbito da 4a Turma. O referido julgado possui a seguinte ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO. 1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo. 3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC. 4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas – inversão e distribuição dinâmica – a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis). 5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC/15. 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). No referido precedente, consignou-se que a regra de cabimento do recurso de agravo de instrumento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser examinada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, de modo que são imediatamente recorríveis não apenas as decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição dinâmica do ônus da prova, mas também quaisquer decisões interlocutórias que versem sobre a redistribuição judicial do ônus da prova, nas quais o julgador, autorizado pela lei, excepcione a regra de distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus probatório). Naquela oportunidade, a questão em debate dizia respeito, justamente, à regra do art. 6o, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova em ação de consumo), de modo que idêntico entendimento deverá ser aplicado na hipótese em exame, concedendo-se à parte que recebe o ônus da prova no curso do processo a imediata possibilidade de provar e também a possibilidade de demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. Conclui-se, pois, que o acórdão recorrido violou os arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15. Referidos julgados, no entanto, sem força vinculante, ressaltam não se tratar de questão pacificada no âmbito daquele Tribunal Superior, porquanto a 4a Turma ainda não tem jurisprudência consolidada sobre a questão. Por esse motivo, como os julgados da 3a Turma do c. STJ não abordaram os fundamentos expressados nesta decisão e não ostentam força vinculativa, bem como se trata de entendimento ainda não consolidado no âmbito daquele e. Sodalício, mantenho a compreensão da questão ora exposta, diante da harmonia com as regras hermenêuticas e com o princípio da razoabilidade na interpretação e aplicação da regra taxativa do art. 1.015, XI, do CPC. 3. Do não cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que determina a antecipação do recolhimento dos honorários periciais Por fim, com relação à imputação do pagamento integral dos honorários periciais à agravante, verifico que o agravo de instrumento também não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que, em saneamento processual, deferiu a realização de perícia requerida pelas partes e obrigou a agravante a custear sozinha o pagamento dos honorários do perito nomeado. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, o perigo de dano irreparável em custear integralmente o pagamento dos honorários do perito para realização de prova pericial, bem como a inutilidade da análise das questões impugnadas neste recurso em eventual julgamento de apelação como matéria preliminar. Nesse sentido, caberia à parte agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas como poderá resultar na perda do objeto da demanda e em enorme prejuízo financeiro à agravante. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em matérias objeto da decisão de saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do CPC, não há previsão de serem atacadas por meio da interposição de agravo de instrumento. Apesar disso, é possível pedido de esclarecimentos ou ajustes, a ser manejado no prazo comum de 5 (cinco) dias e direcionado para o próprio juiz da causa, de acordo com o § 1o do art. 357 do CPC. Esse é o instrumento processual adequado e oportuno para discutir a decisão de saneamento. Superado tal prazo, sem a parte interessada pedir esclarecimentos ou ajustes, apesar do suposto equívoco alegadamente ocorrido na deliberação sobre a obrigação de custeio dos honorários do perito nomeado pelo juízo para a realização da perícia médica, a decisão de saneamento, no que toca aos temas listados no art. 357 do CPC, se torna estável, mas não definitiva. Este c. Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado sobre o descabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018). Manifestamente incabível, portanto, o recurso apresentado com o propósito de impugnar a atribuição de custeio integral do pagamento dos honorários do perito determinada pelo juízo de origem, porque não há prejuízo irreparável e a questão, meramente financeira, poderá ser resolvida na disposição sobre os ônus da sucumbência no julgamento da lide. Como não se trata de decisão imediatamente recorrível, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão. Dessa maneira, há possibilidade de arguição da matéria em apelação, nos termos do art. 1.009. § 1o, do CPC. Portanto, nenhuma das matérias arguidas neste recurso são passíveis de conhecimento em sede de agravo de instrumento e a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação justificadora do conhecimento do instrumento não merece guarida, pois a agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela incumbido, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não constato existir justificativa para flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos. Aferida a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Como já exposto alhures, assevero ser possível a discussão de qualquer das matérias ventiladas nas razões do agravo de instrumento eventualmente em apelação a ser interposta pela agravante, caso a sentença lhe seja desfavorável e lhe imponha derrota, mesmo parcialmente, no julgamento da demanda, porque não serão acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 1.009, caput e § 1o, do CPC. Calha, no particular, o seguinte escólio doutrinário: No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora